Tribunal: CARF
Processo: 10680.932845/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.932845/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.286 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/08/2005
COMPENSAÇÃO ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. POSSIBILIDADE.
Nos termos da súmula 84 do CARF, é possível a caracterização de indébito,
para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de
estimativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:. Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Marcelo José Luz de Macedo (suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho
Machado. Ausente o conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, substituído pelo conselheiro
Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
Trata-se processo administrativo decorrente de Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte CEMIG Geração e Transmissão S.A., ora Recorrente, em face de
despacho decisório que não homologou pedido de compensação administrativa, sob o
entendimento de que “analisadas as informações prestadas no documento acima identificam, foi
constatada e improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento
a titulo de estimativa mensal de Pessoa Jurídica tributada pelo lucro real. caso em que o
recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.932845/2009-54
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.286 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.932845/2009-54

(IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final ao período de
apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período”.
Como se depreende dos autos, o litígio que envolve o presente processo decorre
da análise da possibilidade legal de restituição e posterior compensação de recolhimentos a
maior de estimativas mensais do IRPJ/CSLL, uma vez que o contribuinte alega que recolheu, a
título de estimativas mensais, valor superior ao devido no período, como se observa da
Manifestação de Inconformidade que deu origem ao procedimento administrativo em questão.
Contudo, em que pese os argumentos apresentados pelo contribuinte, a Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) entendeu por bem julgar
como improcedente o apelo do contribuinte, sob o argumento de que o pagamento indevido ou a
maior de estimativa deve ser deduzido do valor apurado ao final daquele período ou compor o
saldo negativo, não podendo ser objeto de restituição/compensação, como pretendido. O acórdão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/08/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, passíveis de restituição ou ressarcimento, respeitadas as
demais regras determinadas pela legislação' vigente para a sua utilização.
COMPENSAÇÃO - PAGAMENTOS POR ESTIMATIVA.
As estimativas mensais, ainda que pagas em valor superior ao calculado na forma da lei
não se caracterizam, de imediato, como tributo indevido ou a maior passível de
restituição/compensação. A opção pelo pagamento mensal por estimativa difere para o
ajuste anual a apuração do possível indébito, quando ocorre a efetiva apuração do
imposto devido.
Manifestação de Inconformidade improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimado, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual, em
síntese, requer o reconhecimento do seu direito creditório e, por consequência, a homologação da
compensação apresentada.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 07/05/2010 (fl. 89), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia 07/06/2010 (fls.
92 e seguintes), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.286 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.932845/2009-54

DA POSSIBILIDADE DE SE VER RESTITUÍDO/COMPENSADOS OS PAGAMENTOS
INDEVIDOS OU A MAIOR RELATIVOS ÀS ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL.
Como demonstrado no relatório acima, o Despacho Decisório não homologou a
compensação pretendida, sob o argumento de que eventual pagamento indevido ou a maior a
título de estimativas mensais não poderia ser objeto de restituição/compensação, podendo apenas
“ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período”.
O contribuinte, por sua vez, demonstrou que houve o recolhimento a maior das
estimativas, juntando aos autos, inclusive, documentação comprobatória e que, por isso, estava
caracterizado o indébito tributário, passível de compensação.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG),
contudo, sem analisar o direito creditório do contribuinte, fundamentou sua decisão no
argumento de que “quaisquer pagamentos ou retenções ocorridas no decorrer do período em
curso reportam-se a meras antecipações de um imposto que somente será apurado no final deste
período. Assim sendo, qualquer pagamento a maior somente é detectado no encerramento do
período, com a apuração definitiva do IR e traduz-se no “Saldo Negativo” de IRPJ ou CSLL”.
E com esse entendimento, aquela DRJ julgou como improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte.
Entretanto, é fato que o Despacho Decisório, com entendimento equivocado, data
venia, deixou de analisar o direito creditório do contribuinte.
É que o Despacho Decisório, cujo fundamento foi ratificado pela decisão DRJ,
entendeu que o crédito das estimativas pagas a maior deve ser deduzido do IRPJ apurado ao final
daquele período ou compor o saldo negativo, não podendo ser objeto de restituição/compensação.
Contudo, ao contrário do que constou daquele despacho, este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais proferiu diversos julgados em sentido diametralmente
opostos, sendo a discussão encerrada com a edição da súmula CARF no 84, que tem a seguinte
redação:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.
Ademais, em que pese o entendimento já sumulado no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, não se pode olvidar que a própria Receita Federal do Brasil
alterou o posicionamento, quando da publicação da Solução de Consulta Interna COSIT No 19,
de 05 de dezembro de 2011, que tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIOESTIMATIVAS.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO.O
art. 11 da IN RFB no900, de 2008, que admite a restituição ou a compensação de valor
pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito de caráter interpretativo das
normas materiais que definem a formação do indébito na apuração anual do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, aplicando-
se, portanto, aos PER/DCOMP originais transmitidos anteriormente a 1ode janeiro de
2009 e que estejam pendentes de decisão administrativa.Caracteriza-se como indébito
de estimativa inclusive o pagamento a maior ou indevido efetuado a este título após o
encerramento do período de apuração, seja pela quitação do débito de estimativa de
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.286 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.932845/2009-54

dezembro dentro do prazo de vencimento, seja pelo pagamento em atraso da estimativa
devida referente a qualquer mês do período, realizado em ano posterior ao do período da
estimativa apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter sido solicitada ou a
compensação declarada na vigência das IN SRF no460, de 2004, e IN SRF no600, de
2005.A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no900, de 2008, aplica-se
inclusive aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1ode janeiro de 2009,
relativos a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de vigência da IN
SRF no460, de 2004, e IN SRF no600, de 2005, desde que estes se encontrem pendentes
de decisão administrativa.
Dispositivos Legais: Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, arts. 2oe 74; IN SRF
no460, de 18 de outubro de 2004; IN SRF no600, de 28 de dezembro de 2005; IN RFB
no900, de 30 de dezembro de 2008.
Assim, o entendimento exarado pelo Despacho Decisório não pode prevalecer,
devendo o direito creditório ser analisado nos limites do que já restou consolidado pelo CARF e
externado através da súmula acima citada.
Portanto, devem os autos retornarem à DRF onde tem domicilio o Recorrente,
para que proceda a análise do direito creditório do contribuinte e se este é passível de liquidar os
débitos, nos termos do pedido de compensação apresentado.
Por todo exposto, vota-se por DAR PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, determinando-se o retorno dos autos para que Delegacia de origem analise o
direito creditório do contribuinte, nos termos acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital